Tribunal: TJSP
Processo: 2223044-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a penhora de 30% do pró-labore do devedor – Literalidade do art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que o salário recebido pelo agravante ultrapassa 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Pró-labore que representa a remuneração

Ementa:

PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a penhora de 30% do pró-labore do devedor – Literalidade do art. 833, IV do CPC – Ausência de evidências que o salário recebido pelo agravante ultrapassa 50 salários-mínimos mensais – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Pró-labore que representa a remuneração pelo trabalho do sócio e, no caso dos autos, não é elevado a ponto de permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade – Proteção reconhecida – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223044-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
EDISON JOSE DE CAMPOS FARIA e SORAYA CALDANA ELIAS, é agravado
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
23324
AGR. INSTR.:
2223044-69.2019.8.26.00000
COMARCA:
CAMPINAS (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
EDISON JOSE DE CAMPOS FARIA E OUTRA
AGDO.:
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS
PENHORA DE SALÁRIO/PRÓ-LABORE/REMUNERAÇÃO

Execução de título extrajudicial - Decisão que determinou a penhora
de 30% do pró-labore do devedor Literalidade do art. 833, IV do
CPC Ausência de evidências que o salário recebido pelo agravante
ultrapassa 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Pró-labore que representa
a remuneração pelo trabalho do sócio e, no caso dos autos, não é
elevado a ponto de permitir a mitigação da regra da
impenhorabilidade Proteção reconhecida Decisão reformada -
RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
trasladada às fls. 263/263 que, em execução de título extrajudicial, manteve a penhora
sobre percentual do pró-labore e saldos de previdência privada do devedor/agravante.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão. Sustenta, em síntese,
que a penhora atingiu verba de natureza alimentar, cuja totalidade é protegida pelo art.
833, IV do CPC.
Deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
contraminuta às fls. 105/111, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. 1 Na esteira do decidido às fls. 144, passo a decidir quanto a
impugnação à penhora (fls. 99/113). Argumenta o impugnante-executado
que a decisão que deferiu a penhora de 30% sobre o seu "Pró-Labore"
deve ser revista porque tal verba possui inconteste natureza salarial e,
portanto, alimentar. Diz que a manutenção da constrição compromete o
seu sustento e de sua família e que a hipótese dos autos não configura
exceção à regra da impenhorabilidade de salário. Subsidiariamente
requereu a redução de percentual da penhora de 30% para 10%, de forma
a não prejudicar a sua subsistência e de sua família. Aponta que a decisão
que deferiu a penhora de 30% sobre o saldo total das quotas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação do plano de previdência privada (COMSHELL) é nula por
falta de fundamentação, afirmando, ainda que por se tratar de proventos
de aposentadoria tal verba também é impenhorável. Por fim, diz que o
veículo penhorado não alberga seu patrimônio porque está onerado como
garantia a alienação fiduciária junto ao Banco Itaú. Veio manifestação do
exequente (fls. 136/142) requerendo ao final o reconhecimento de fraude à
execução porque o executado resgatou toda a aplicação de sua
previdência privada (fls. 124 e 128). Decido. As penhoras DEVEM SER
MANTIDAS. Conforme afirmado pelo próprio executado, é possível a
constrição de percentual sob as verbas de pró-labore e saldos de
previdência privada diante da mitigação da regra de impenhorabilidade.
Embora o art. 833, IV, do CPC reze ser absolutamente impenhorável os
proventos como o salário e outros rendimentos, a interpretação literal
desse dispositivo deve ser mitigada, até porque o próprio dispositivo legal
faz uma pequena ressalva ("destinadas ao sustento do devedor e de sua
família"). Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode
fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar
pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se
buscar o prevalecimento do princípio da efetividade. Além disso, caberia
ao impugnante provar que as penhoras impugnadas impossibilitariam sua
subsistência e de sua família, o que não o fez, juntando tão somente o
contrato social do Posto de gasolina do qual é sócio e do documento do
veículo penhorado. A questão relativa à penhora do veículo restou
prejudicada, conforme decidido às fls. 221/222. Com relação ao
reconhecimento da fraude à execução, entendo que estão ausentes os
requisitos legais. Não havendo a prévia sujeição do objeto (previdência
privada) à execução, para configurar-se a fraude deverá o credor
demonstrar a insolvência do devedor decorrente da alienação ou
oneração. Esta decorrerá normalmente da inexistência de outros bens
penhoráveis. Verifica-se que já foram efetuados vários depósitos de 30%
do pró-labore (fls. 156/163, 191/193, 217/219 e 232/233) tendo o
exequente já levantado parte da quantia. Para prosseguimento da
execução, apresente o exequente cálculo atualizado do débito,
descontando-se os valores já levantados e depositados nos autos, no prazo
de 10 (dez) dias. Após, voltem-se conclusos para análise. Intimem-se.
Registre-se que se trata de matéria de ordem pública, por envolver
verbas destinadas, em tese, ao sustento do devedor, de modo que afasta-se a alegação de
preclusão arguida pelo credor-agravado.
Pois bem.
Preceitua o art. 833, IV e §2o do CPC:
“São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
[...]
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §
3o.”
Não se ignora que em recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça, concluiu-se pela possibilidade de flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade, excepcionalmente, mesmos em caso de dívida não alimentar, com a
condição de não violar a subsistência digna do devedor e de sua família.
Todavia, importante destacar que tais precedentes não autorizam a
penhora irrestrita de percentual de salário ou pró-labore, mas tão somente reconheceram
que a regra geral da impenhorabilidade comporta exceções, a depender das circuntâncias
do caso.
Na hipótese dos autos não há elementos para concluir que a
constrição pleiteada não prejudicaria seu sustento digno.
Nesse sentido tem sido o entendimento recente deste E. Tribunal:
RECURSO - Agravo de instrumento - Preliminar de supressão de
instância - Não ocorrência - A espécie versa sobre matéria de ordem
pública, que pode ser suscitada e discutida a qualquer tempo,
independentemente da apresentação de impugnação. O interesse
recursal dos agravantes emana do deferimento do bloqueio mensal de
20% de seus salários pelo juízo a quo, de modo a devolver a matéria
controvertida neste recurso para análise do juízo ad quem - Recurso
conhecido.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Deferimento de pedido de bloqueio mensal de 20% dos rendimentos
salariais dos agravantes - Inadmissibilidade - Incidência do instituto da
impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no
art. 833, § 2o, do CPC, porquanto não se trata de dívida alimentícia,
tampouco de rendimentos superiores a 50 salários mínimos mensais -
Ausente qualquer elemento a justificar excepcionalidade à regra ínsita
no art. 833, IV, do CPC, que comporta interpretação restritiva, mesmo
porque não se vislumbra corroborado que a penhora sobre 20% dos
vencimentos líquidos não comprometeria a subsistência digna dos
agravantes - Precedentes do STJ - Decisão reformada - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218824-28.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/12/2019)
IMPENHORABILIDADE.
Execução
por
título
extrajudicial.
Pretendida constrição de 30% do salário do devedor. Inadmissibilidade.
Hipótese que não se enquadra entre as exceções previstas no artigo
833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na hipótese, de precedentes
jurisprudenciais que, excepcionalmente, admitem a constrição.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139936-45.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Cumprimento
de
Sentença.
Monitória. Penhora. Constrição que recaiu sobre percentual de salário
da impetrante. Impossibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do
artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a
relativização da impenhorabilidade. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2273091-81.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DA AGRAVADA JOYCE.
Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos
salariais da Agravada JOYCE, destinados ao seu sustento e da sua
família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma,
de rigor a reforma da r. decisão. Precedentes do STJ. DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062852-65.2019.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)
Penhora Pro-labore. Em razão do seu caráter alimentar, por constituir
remuneração do trabalho exercido pelo sócio, é inadmissível penhora
de pro-labore. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184281-04.2016.8.26.0000; Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2017;
Data de Registro: 19/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, no caso dos autos, não se deve autorizar a retenção
ou penhora sobre percentual do pró-labore recebido(s) pelo executado, que notoriamente
possui natureza alimentar e presta-se à sua sobrevivência e de sua família.
Também não incide no caso em análise nenhuma exceção, uma
vez que: a) não há demonstração de que os vencimentos recebidos pelo agrante
ultrapassam 50 salários-mínimos mensais; b) a penhora indeferida não visa à satisfação
de crédito de natureza alimentar, como seria, por exemplo, na cobrança de honorários
advocatícios e c) o a remuneração recebida pelo sócio não é elevada a ponto de admitir a
mitigação da regra da impenhorabilidade.
Desse modo, reforma-se a decisão agravada, não devendo ser
autorizada a penhora sobre percentual da remuneração ou salário do executado, nos
moldes do artigo 833 do CPC.
Advirta-se que eventuais embargos declaratórios contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.1
3.- Ante o exposto, da-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.762
Agravo de Instrumento no 2223044-69.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: EDISON JOSE DE CAMPOS FARIA e SORAYA
CALDANA ELIAS
Agravado: Alexandre Alves dos Santos
Interessado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ousei divergir da Douta Relatoria, pelas
razões que ora passo a expor.
Os próprios embargantes reconheceram ser possível a constrição, na
forma e ante às circunstâncias do caso, mas em percentual inferior (10%).
Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
VALORES
PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. É
inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte
não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 2. A
regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser
mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos
em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.
Precedentes. 3. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta
contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à
(re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias
ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1473848/MS,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).
Assim, e na esteira do decidido e consignado linhas acima, pelo meu
voto, preservo a constrição, porém no percentual de 15%, de sorte a dar parcial provimento
ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
FEACCB8
7
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
10044F3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223044-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.